Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO. ÓBITO DO MARIDO E PAI DOS AUTORES. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. PARCELA ÍNFIMA. FATOR DETERMINANTE DO ACIDENTE: IMPRUDÊNCIA DO RÉU. OBSCURIDADE INEXISTENTE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. OMISSÃO INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL DA VÍTIMA. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VALOR DO PENSIONAMENTO MENSAL. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO ADOTADA NA SENTENÇA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No que concerne ao grau de culpa concorrente da vítima pelo acidente, extrai-se das razões de apelação que o recorrente buscava que este fosse estabelecido em 50% (cinquenta por cento). Logo, não se vislumbra obscuridade no acórdão que atesta não ter a vítima concorrido em tal percentual, mantendo a sentença que o considerou como 10% (dez por cento).
3. A matéria referente à situação econômica do réu não foi suscitada em apelação, e, não se tratando de matéria de ordem pública, não havia obrigatoriedade do Tribunal em examiná-la, razão pela qual não pode ser tachado de omisso o acórdão, no ponto.
4. Quanto à comprovação da renda auferida pela vítima, considerou o julgado que os comprovantes acostados pelos autores se mostraram suficientes para indicar tal verba, não podendo ser ignorado que o Juiz é o destinatário da prova. Logo, tendo sido expressa e claramente analisada a questão, não há falar-se em omissão ou obscuridade no aresto.
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. A ocorrência de reformatio in pejus configura nulidade absoluta, a qual pode ser reconhecida de ofício. No caso, a fixação do valor do pensionamento mensal estipulada pelo acórdão revelou-se mais gravosa ao recorrente do que aquela determinada pela sentença, razão pela qual procede-se à revogação desta parte do acórdão para que seja mantida a sentença, no ponto.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
7.1. Reconhecimento de nulidade absoluta, de ofício. Acórdão parcialmente revogado.